Tribunal: STF
Processo: RE 97269
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
- PROCESSUAL.
PREQUESTIONAMENTO: TEMA CONSTITUCIONAL. AÇÃO TRABALHISTA. ART-143 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
POR DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU-SE O
ENTENDIMENTO DE QUE, NAS DEMANDAS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO,
SOMENTE E DE ADMITIR-SE COMO PREQUESTIONADO O TEMA CONSTITUCIONAL
QUANDO TIVER SIDO ELE INVOCADO ATÉ A OPORTUNIDADE DO RECURSO DE
REVISTA, SENDO TARDIO PROCURAR DEBATE-LO POSTERIORMENTE, PARA FINS
DE - ANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 143 DA CONSTITUIÇÃO - EMBASAR RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR QUE, EMBORA SE
INCLINANDO AO ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO, ENTENDE QUE SE MESMO APÓS O
RECURSO DE REVISTA E POSTO O ARGUMENTO DE QUE HOUVE VIOLAÇÃO DE
PRECEITO CONSTITUCIONAL E O T.S.T. EXPLICITA, AINDA QUE EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, RECEBENDO-OS, QUE NÃO FORAM VIOLADAS NORMAS
CONSTITUCIONAIS E DE SE TER COMO SIGNIFICANDO ISSO TE-LAS EXAMINADO,
DEVENDO-SE, ASSIM, CONSIDERA-LAS PREQUESTIONADAS, POIS NÃO PODERIA O
S.T.F., SE NÃO HOUVE RECURSO, NO PARTICULAR, REEXAMINAR O JULGAMENTO
DE TAIS EMBARGOS.